Tribunal: TJDFT
Processo: 0790409-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPVA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. VEÍCULO ADQUIRIDO POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FATO GERADOR. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NATUREZA DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o ente federado a restituir à autora o valor de R$ 3.777,23, bem como extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do IPVA do exercício de 2025 e seguintes, por ausência de interesse processual.
2. Fato relevante. A autora, pessoa com deficiência, adquiriu o veículo em 07/01/2025 e requereu a isenção do IPVA em 05/02/2025. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que no momento do fato gerador, ocorrido em 01/01/2025, a autora não figurava como proprietária do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) exigibilidade do IPVA de pessoa com deficiência que adquiriu o veículo após a ocorrência do fato gerador, referente ao exercício de 2025; e (ii) direito à restituição do valor pago, a título de IPVA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano. E o adquirente do veículo é pessoalmente responsável pelo pagamento das parcelas vincendas do IPVA existentes na data da transferência do veículo, caracterizando hipótese de sucessão tributária. Inteligência do art. 1o, § 5o e § 9o-A, da Lei Distrital no 7.431/1985, e do art. 3o, do Decreto Distrital no 34.024/2012.
5. A isenção é hipótese de exclusão do crédito tributário, nos termos do artigo 175 do CTN, e possui natureza declaratória, razão pela qual retroage à data em que o beneficiário preencheu os requisitos legais. No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.170.008/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 18/03/2010.
6. Na hipótese, em 07/01/2025 a autora preencheu os requisitos para a isenção prevista no artigo 2o, V, da Lei Distrital no 6.466/2019, quando adquiriu a propriedade do veículo e operou-se a exclusão do crédito tributário em seu benefício.
7. Destarte, embora o fato gerador tenha ocorrido em 01/01/2025, em relação ao antigo proprietário, a posterior aquisição do bem por pessoa com deficiência atrai a isenção e o crédito tributário não subsiste e não pode ser exigido da autora. Em consequência, sendo indevido o pagamento do IPVA do exercício de 2025, é cabível a restituição da quantia paga, nos termos do artigo 165, I, do CTN.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1o, § 5o e 9o-A; Decreto Distrital no 34.024/2012, art. 3o; CC, art. 1267; Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, V; CTN, art. 165, I, e 175.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.170.008/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 18/03/2010.